Tribunal: TJDFT
Processo: 0003865-74.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA. INAPLICABILIDADE. PRIVILÉGIO. NÃO RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrados o dolo de subtração e a existência de circunstância alheia à vontade do agente que impediu a consumação do crime de furto, não há que se falar em configuração do crime de violação de domicílio.
2. Não há como aplicar o princípio da bagatela ao caso quando a ação do recorrente se apresenta penalmente relevante, sendo merecedora da punição cabível.
3. Ausente comprovação do pequeno valor da res furtiva, não se reconhece a figura prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal.
4. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio intermediário, é de se manter a minoração no patamar de 1/2 (metade).
5. Recurso conhecido e desprovido.